Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANO 2008/2009. QUILOMETRAGEM ELEVADA. ALEGAÇÃO. VÍCIO OCULTO. CONFIGURADO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ID 58856019) que, na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58856023). Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a parte autora narra que encontrou o anúncio do veículo na OLX criado pelo proprietário, 2o recorrido e, ao entrar em contato, tomou ciência pelo proprietário de que o veículo estava na Digital Car, cuja razão social é INDCAR Business Comercio e Serviços de Veículos LTDA. Argumenta que, em que pese o pagamento ter sido feito em nome de terceiro, suposto vendedor, a compra e a entrega do veículo foram realizadas no estabelecimento da empresa recorrida onde estava o veículo, razão pela qual seria cristalina a existência da relação entre o recorrente e a 1a recorrida. Afirma que é comum as concessionárias que vendem carros usados colocarem em exposição para venda veículos de propriedade de terceiros, como no caso em comento. Portanto, ainda segundo o recorrente, trata-se de relação de consumo, aplicando para tanto o Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 26, §3o, o qual dispõe acerca do direito de reclamar em relação aos vícios ocultos no momento em que ficar evidenciado o defeito. Argumenta que, mesmo que se considere a relação paritária entre o recorrente e o 2o recorrido, deve-se observar o disposto no Código Civil sobre os vícios redibitórios e o princípio da boa-fé objetiva. Diz que, mesmo se tratando de veículo usado, o veículo começou a apresentar diversos vícios no dia seguinte da tradição, os quais teriam inviabilizado o próprio uso do bem pelo recorrente, que no momento estava sendo utilizando para viajar. Aduz que o 2o recorrido teria afirmado em contestação que realizaria os reparos necessários no veículo, reconhecendo a sua obrigação de reparar o prejuízo causado ao recorrente. Alega que apenas viajou com o veículo por acreditar que não havia vícios, embora fosse um veículo usado e que não imaginava que ia apresentar tantos vícios horas depois de pegar o veículo, a ponto de precisar ser guinchado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim reformar a sentença para condenar as partes recorridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.545,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (20/06/2023), a título de reparação pelos danos causados, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido a todos os transtornos sofridos pelo recorrente.
4. Em contrarrazões (ID 58856030), a parte ré impugna o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob argumento de que o autor apresentou carteira de trabalho desatualizada e extratos bancários de conta que provavelmente não é a mais utilizada por ele. Diz que se o réu fosse desempregado não teria meios de comprar o carro à vista. No mérito, defende que não é crível que, alguém adquire veículo com quase duas décadas de uso, sem se ater que, trata-se por óbvio de veículo com quilometragem alta, que provavelmente apresentará problemas advindos do desgaste natural pelo tempo de uso. Argumenta que não há como requerermos que, o veículo usado, com valor muito abaixo de veículo novo, tenha a mesma rigidez na avaliação de itens que se consomem pelo uso. Aponta que é de responsabilidade do comprador, ao adquirir veículo, prezar pela cautela, tendo em vista que, problemas de desgaste ocorrem em qualquer situação, como no caso. Ademais, ainda segundo o recorrido, percorrer alta quilometragem com veículo recém adquirido, é assumir para si o risco, foi o que foi feito pelo recorrente. Ao final, requer que seja mantida a sentença.
5. Tendo em vista os documentos e informações apresentados pelo recorrente, especialmente a carteira de trabalho atualizada e extratos de conta corrente que demonstram a utilização de crédito de cheque especial, defiro o requerimento de gratuidade judiciária, pois o fato de o réu ter adquirido um veículo usado pelo preço de R$ 22.000,00, não afasta, por si só, a alegada hipossuficiência financeira.
6. No caso dos autos, segundo a petição inicial, o autor teria entrado em contato com o 2o recorrido, por meio de um anúncio na OLX, no dia 16/06/2023, para comprar um carro. Após as negociações, o autor teria adquirido o veículo, ano modelo 2008/2009, que se encontraria na concessionária ré, no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). A compra do veículo supracitado, teria sido feita com o funcionário/vendedor da empresa ré, sr. Odesvaldo. Por fim, ainda segundo o autor, no dia seguinte, 21/06/2023, o recorrente iniciou viagem no veículo adquirido, para o estado da Bahia e, no caminho, o carro começou a apresentar problemas mecânicos, como perda de embreagem e não funcionamento da 5a marcha, não sendo possível chegar ao seu destino.
7. Incialmente, destaca-se que a relação estabelecida entre as partes é civilista, uma vez que o negócio jurídico foi firmado entre particulares com o objetivo de compra e venda de veículo usado. Quanto ao ponto, ressalta-se que o simples fato de o veículo alegadamente se encontrar em estabelecimento da 1o recorrida não comprova relação jurídica entre as partes. Além do mais, como apontado pelo próprio autor, as negociações ocorreram com o 2o recorrido e o pagamento foi realizado a terceiro, não havendo nos autos qualquer indício de que o sr. Odesvaldo é funcionário ou vendedor da 1o recorrida. Por fim, como bem apontado pelo juiz sentenciante, o recorrente não contatou em momento algum a primeira recorrida para reparo do defeito apresentado no veículo, o que corrobora a conclusão de que o autor comprou o bem somente do 2o recorrido.
8. O cerne da controvérsia, portanto, concentra-se na existência da responsabilidade do 2o réu quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido à parte autora que teriam sido visualizados pouco tempo após a tradição do bem.
9. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Ou seja, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. (Acórdão 1720502, 07182782220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Quanto ao tema, o art. 443 do CC estabelece que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.
11. No caso dos autos, verifica-se que o veículo apresentou problemas mecânicos no dia seguinte à sua aquisição (ID 58855234, pág. 2), a evidenciar o veículo já foi adquirido com o vício, razão pela qual a parte recorrida tem o dever de ressarcir o dano material sofrido pelo autor de R$ 4.545,00, conforme as provas dos gastos para reparos do veículo colacionados aos autos (ID 58855234).
12. Em relação ao dano moral, tendo em vista a inexistência de prova de conduta ilícita do réu que tenha relação imediata com o alegado dano sofrido, assim como ausente qualquer violação aos atributos da personalidade do autor, não resta demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar o 2o recorrido a pagar ao autor o valor de R$ 4.545,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data de cada um dos gastos), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.